Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-46.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025960-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOFES DE SOUZA FREITAS - CPF: 925.446.651-49 (APELANTE), JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUIZA DE FREITAS ROCHA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ HÍGIDO. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 07 meses de detenção em regime semiaberto, em razão de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, fato constatado mediante sinais clínicos após recusa ao teste do etilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto por termo de constatação de embriaguez e depoimentos de policiais, é suficiente para lastrear a condenação diante da negativa de autoria e alegação de contradições no auto administrativo; e (ii) saber se o réu, reincidente em crime doloso (estelionato), faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante prescindem de exame técnico (etilômetro) quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova, como o Termo de Constatação de Sinais de Embriaguez e a prova testemunhal, nos termos do art. 306, §2º, do CTB e Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN.

4.

Eventuais imprecisões pontuais no auto de constatação não invalidam o documento quando os sinais descritos (odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos e arrogância) são ratificados pelos depoimentos coerentes dos policiais militares em juízo.

5.

Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o contexto probatório, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para sustentar o édito condenatório (Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

6.

A substituição da pena por restritiva de direitos, embora cabível ao reincidente não específico (§3º do art. 44 do CP), exige que a medida seja socialmente recomendável. No caso, a existência de condenação anterior por estelionato com descumprimento de penas alternativas e a gravidade concreta da conduta (direção em alta velocidade na contramão) obstam o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A embriaguez ao volante pode ser caracterizada mediante termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, validado por depoimentos policiais, independentemente da realização de teste de etilômetro. 2. A reincidência em crime doloso, aliada ao histórico de descumprimento de medidas judiciais anteriores e à gravidade concreta do fato, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não ser a medida socialmente recomendável."

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, caput e §2º; CP, art. 44, §3º e art. 61, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 73.589/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.02.2017; TJMT, Incidente de Uniformização n.º 101532/2015, Enunciado n.º 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLEOFES DE SOUZA FREITAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEÓFES DE SOUZA FREITAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1025960-46.2023.8.11.0003, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97
, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, cumulados com a suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
345417416, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual,
o apelante pretende a reforma da r. sentença para que seja
absolvido
do delito que lhe é imputado
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, salientando que, a despeito da comprovação da materialidade delitiva, a
autoria não ressaiu incontroversa
, porquanto assegura que há contradições internas no termo de constatação de embriaguez, os policiais ouvidos em juízo não se recordam de detalhes relevantes da ocorrência e a testemunha de defesa confirmou que o apelante estava no hospital auxiliando nos cuidados de um amigo enfermo na data fatídica.

Subsidiariamente
, vindica a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
345417419
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
355464882
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 345417411)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 345417373) que, no dia
13 de agosto de 2023
, por volta das 22h, na Avenida Leopoldina de Carvalho, Vila Aurora, em frente ao Burger King, em Rondonópolis/MT, o ora recorrente
CLEÓFES DE SOUZA FREITAS

conduziu
o veículo
Fiat/Argo, de cor cinza, placa QUZ0C93, com
capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, a Polícia Militar realizava rondas de rotina quando visualizou o denunciado conduzindo o veículo em alta velocidade, inclusive quase ocasionando um acidente com um motociclista que transitava pela mesma via, motivo pelo qual a guarnição decidiu proceder com a abordagem.

Na ocasião, os agentes de segurança pública constataram que o condutor apresentava sinais característicos de embriaguez, tais como
sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor etílico, arrogância, exaltação, ironia, além de se mostrar falante e disperso
. Além disso, no interior do veículo foi localizada uma lata de cerveja pela metade. Convidado a realizar o teste do etilômetro,
CLEÓFES
recusou-se a fazê-lo, tendo sido preenchido o Termo de Constatação de Embriaguez na forma disciplinada pela Resolução do CONTRAN.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução criminal,
CLEÓFES DE SOUZA FREITAS
restou condenado como incurso nas sanções do
art. 306 da Lei n.º 9.503/97 c/c art. 61, I, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa e da suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar o édito condenatório, tornando de rigor reformá-lo com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, manuseando os autos, concluo que o
pedido
não
faz jus à acolhida.

A teor do disposto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro configura-se conduta ilícita
“conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência”.

Como é cediço, o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro,
possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E, nesse viés, a jurisprudência convalidou a maior censurabilidade da conduta imposta pelo legislador, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. (...).
ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2º, DA LEI N.º 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
."

3.
O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) – Destaquei.

Feitas tais ponderações,
in casu
, inexistem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, porquanto o
auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência n.º 2023.227350, o termo de constatação de embriaguez e o termo de recusa ao teste do etilômetro – todos disponíveis no ID 345417370 - indicam que, na data de 13/08/2023, o ora recorrente conduzia veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Àquele tempo, especificou-se no Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez que
CLEÓFES
apresentava
sinais de ingestão excessiva de bebida alcoólica
, a exemplo de sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito. Somado a isso, constatou-se que o apelante apresentava fala alterada, agindo durante a abordagem com arrogância, exaltação, ironia e dispersão, características e comportamento compatíveis com a aventada embriaguez do agente (ID
345416894).

Cumpre dizer que, diferente do aduzido nas razões recursais, o elemento probatório em destaque
é suficiente para demonstrar a existência do crime
, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.º 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

Além do mais, denota-se que as diretrizes e
informações do termo de infração padronizado foram observadas pelos agentes públicos atuantes na apuração do fato, à medida em que registraram todos os
indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§1º e 2º c/c anexo II, da Resolução aludida), conferindo, desta feita, legitimidade e validade à prova documental produzida, a torná-la apta a influir na convicção do julgador.

Ainda nesse particular, a i. Defesa sustenta que o auto de constatação não detém natureza de prova absoluta, revestindo-se, ao revés, de caráter meramente relativo por se tratar de ato administrativo, oportunidade em que aponta supostas contradições no documento, tais como a consignação no Campo 2 de uma declaração de ingestão alcoólica que o apelante afirma jamais ter existido, além de uma aparente antinomia entre os Campos 3 e 10 quanto ao uso de substâncias psicoativas e a ausência de especificação pormenorizada no Campo 5 acerca da natureza da "desordem nas vestes" mencionada.

Em que pese tais alegações, a análise detida do referido documento (ID
345416894
) revela que a menção à declaração do condutor no Campo 2 não possui o condão de infirmar a validade do ato, mormente porque o próprio apelante, em sede de interrogatório, admitiu o consumo de bebida alcoólica nos termos da exordial acusatória.

No que tange à propalada contradição entre os itens 3 e 10, cumpre obtemperar que a indicação de ausência de uso de substância que determine dependência é perfeitamente harmônica com a conclusão final de influência alcoólica, visto que o álcool, conquanto ostente natureza psicoativa, não se subsume tecnicamente ao rol de substâncias de dependência proscritas pela legislação vigente, inexistindo, portanto, vício lógico na fundamentação do referido termo.

Nesse passo, a marcação positiva no Campo 10.2 ('Sob influência de substância psicoativa') não traduz antinomia com o Campo 3, pois este último apenas registra a negativa verbal do condutor no momento da abordagem, enquanto aquele primeiro reflete a percepção técnica do agente público que, diante dos sinais clínicos observados, concluiu pela alteração psicomotora, a qual pode ser provocada pelo álcool – substância que, por definição biológica e jurídica, possui efeitos psicoativos.

Quanto à alegada falta de especificidade sobre o desalinho das vestes, verifica-se que tal registro, quando apreciado em conjunto com os demais indicadores de alteração da capacidade psicomotora vertidos no auto, afigura-se idôneo para lastrear o estado de ebriedade, prescindindo de minuciosa descrição fenomênica para sua validade jurídica.

De igual modo, a disparidade entre o estado de ânimo "calmo" observado no interrogatório e a "arrogância" registrada no momento da abordagem não configura contradição, visto que o comportamento do indivíduo tende a oscilar entre a intercepção policial e a oitiva formal, contexto em que a custódia já efetivada opera natural influência no temperamento do apelante.

Por fim, a preservação da orientação espacial e da memória, aliada à ausência de comprometimento do equilíbrio, não ilide o diagnóstico de embriaguez, uma vez que a intoxicação etílica não se manifesta de forma unívoca em todas as funções psicomotoras, sendo plenamente viável que o condutor preserve certas faculdades cognitivas enquanto outras, como a fala e a atitude, revelem o comprometimento alcoólico.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que as irregularidades aventadas não possuem densidade jurídica para anular o auto de constatação, o qual permanece hígido em sua conclusão fundamental.

Por outro lado, no tocante à
autoria delitiva
, a despeito da versão exculpatória sustentada por
CLEÓFES
nas duas oportunidades em que foi ouvido (ID 345417351 e ID 345417399), e do suposto álibi apresentado pela testemunha de defesa
Luzia de Freitas Rocha
por ocasião da audiência instrutória,
subsistem provas válidas para ratificar os elementos inquisitivos
e sustentar o desfecho condenatório.

Ouvida na fase judicial,
Luzia de Freitas Rocha
limitou-se a informar que o apelante esteve no hospital na noite dos fatos, esclarecendo, entretanto, que não presenciou a abordagem policial tampouco os acontecimentos subsequentes que culminaram na prisão (ID
345417399
).

Por sua vez, quando ouvido
sob o crivo do contraditório
, o apelante afirmou que prestava assistência para um amigo acometido de um AVC na data dos fatos, tendo, de outro lado, negado conduzir seu veículo em alta velocidade. Segundo sua versão, enquanto trafegava pela via foi ultrapassado por um casal em uma motocicleta, os quais teriam feito
“gestos com as mãos”
, tendo, em seguida, sido o declarante “cercado” e abordado pela viatura da Polícia Militar.

Todavia, tal narrativa mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório, porquanto infirmada pelos relatos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais desde a etapa administrativa, minudenciaram a dinâmica da abordagem que culminou na prisão em flagrante do ora apelante.

Com efeito, os servidores públicos
Janeferson da Silva
(ID 345416896) e
Diego Ricardo Villalba
(ID 345416899) asseveraram extrajudicialmente que, na data do fato,
CLEÓFES
conduzia o veículo em alta velocidade e quase abalroou uma motocicleta, sendo este o motivo que ensejou a abordagem policial. Na mesma oportunidade, salientaram que esta última circunstância foi corroborada quando da localização do suspeito, porquanto presentes visíveis sinais da alteração da capacidade psicomotora, em especial odor etílico, olhos avermelhados, fala embargada e tontura.

Perante a autoridade judiciária,
Janeferson da Silva
rememorou que a diligência ocorreu nas proximidades da Vila Aurora e Dom Pedro II, local onde o veículo de
CLEÓFES
trafegava de maneira atípica, destoando do fluxo regular da via e quase colidindo com uma motocicleta; comportamento que despertou a atenção da equipe policial, especialmente pela precária trafegabilidade demonstrada pelo condutor, que invadia a contramão de direção em via de pista dupla. Asseverou, outrossim, que após a abordagem, constatou-se que o motorista apresentava visíveis sinais de ebriedade — notadamente a fala embargada e a hiperemia conjuntival —, sendo que, embora lhe tenha sido oportunizada a aferição técnica, este recusou-se a realizar o teste do etilômetro, o que ensejou a lavratura do respectivo termo de constatação (ID
345417399
).

No mesmo sentido,
Diego Ricardo Villalba
relatou judicialmente que realizava patrulhamento na Rua Dom Pedro quando avistou o veículo Argo em alta velocidade, o qual quase abalroou um motociclista e motivou a imediata abordagem policial. Ato contínuo à intercepção, verificou-se que o indivíduo estava em estado de embriaguez, evidenciado pelo odor etílico, olhos avermelhados e notória desorientação motora; ademais, consignou que, diante da recusa do condutor em submeter-se ao exame de alcoolemia, procedeu-se à checagem de seus dados pessoais junto ao Conselho Nacional de Justiça, momento em que se constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, oriundo de processo de execução penal proveniente da Comarca de Itajubá/MG (ID
345417399
).

Com efeito, os depoimentos em destaque são coesos e harmônicos entre si e, além do mais, coadunam com as provas documentais outrora destacadas, traduzindo-se, assim, em elementos de convicção hábeis e suficientes para amparar o édito condenatório.

A propósito, ao contrário do sustentado pela Defesa,
o fato das testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos, exatamente como se dá na hipótese.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei

No mesmo sentido
é o entendimento há muito sedimentado pelo c. STJ,
in verbis
:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

No que tange às alegadas contradições no auto de constatação, imperioso destacar que as informações ali lançadas, conquanto possam apresentar algumas imprecisões pontuais, não comprometem a conclusão de que
CLEÓFES
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, porquanto corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares e pela localização de lata de cerveja parcialmente consumida no interior do veículo.

À vista disso, considerando que o apelante não apresentou qualquer elemento probatório idôneo capaz de corroborar suas alegações, limitando-se a negar a ingestão de bebida alcoólica e a justificar sua presença no local em razão da assistência prestada a um amigo hospitalizado; impõe-se ratificar a versão acusatória.

Destarte, a somatória das provas orais em evidência com aquelas de natureza documental alhures mencionadas mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo mínimo espaço para a incidência do

aforismo
in dubio pro reo.

Ratifica-se, portanto, o édito condenatório posto à apreciação.

2.

Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

No tocante à temática, a autoridade judiciária
deixou
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de agente reincidente, a demonstrar a ausência do requisito contido no inciso II do art. 44 do Código Penal.

A despeito da i. defesa sustentar que a reincidência do recorrente é genérica e, nessa condição, não se revela óbice para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, se constatada a adequação social da medida e, manuseando os autos, conclui-se que a
pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, §3.º do art. 44 do Código Penal dispõe que “
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.

Nesse viés, a melhor doutrina ensina que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao condenado reincidente por crime doloso somente será possível com o cumprimento cumulativo de dois requisitos:
(i)
ser socialmente recomendável;
(ii)
não ter reincidência específica.

In casu
, ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória anexado no ID 345417375, a condenação pretérita utilizada para reconhecer a agravante da reincidência e impedir a aplicação do art. 44 do Código Penal refere-se ao crime previsto no
art. 171 do Código Penal
, a evidenciar que, de fato, o recorrente não é reincidente específico.

Não obstante, a análise das condições pessoais do apelante, aliadas ao contexto fático delineado nos autos, revela que a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não se mostra apta a cumprir, de forma satisfatória, as finalidades de reprovação e prevenção da infração penal.

Cumpre destacar que o apelante ostenta condenação anterior por crime doloso (estelionato), já acobertada pelo trânsito em julgado, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos que sequer foram cumpridas, ensejando a regressão de regime naqueles autos (ID 345417375); evidenciando, portanto, que a substituição da pena de
detenção
ora aplicada tampouco seria suficiente para obstar a reiteração criminosa, visto que já demonstrado o total descaso do agente para com o sistema de justiça.

Soma-se a isso a forma como se desenvolveu a conduta delitiva ora examinada, consistente na condução de veículo automotor sob influência de álcool, circunstância que compromete a capacidade psicomotora do agente e que, embora juridicamente enquadrada como crime de perigo abstrato,
traduz comportamento de acentuada gravidade social
.

Tal prática projeta risco concreto à incolumidade pública, na medida em que potencializa a ocorrência de eventos danosos de elevada gravidade, justificando, por conseguinte, a adoção de resposta penal compatível com a intensidade da lesão potencial.

Mesmo porque, a coletividade e a incolumidade pública são, respectivamente o sujeito passivo e o objeto jurídico tutelado pelo crime de embriaguez ao volante, a evidenciar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra socialmente adequada diante da abrangência dos riscos ocasionados pelo réu, que,
in casu
, demonstrou total incapacidade de condução ao trafegar em alta velocidade e invadir a contramão de direção, quase ocasionando um abalroamento com um motociclista, o que apenas não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

A propósito, o raciocínio ora exposto ampara-se na jurisprudência, nos termos do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. (...)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.

(...)
In casu, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, haja vista que o crime em análise (embriaguez ao volante) apresenta intensa recriminação social, destacando-se as diversas campanhas e fiscalizações realizadas pelo Estado com o objetivo de coibir a sua prática e já que o réu é reincidente em crime doloso, não cumprindo todos os requisitos estabelecidos para a concessão da benesse
”.
(TJ-DF 07032239020208070019 DF 0703223-90.2020.8.07.0019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Para além disso, não há como desconsiderar que à época dos fatos, havia contra o apelante mandado de prisão pendente de cumprimento, fato por ele próprio invocado em juízo como justificativa para recusar-se à realização do teste do etilômetro. Tal comportamento evidencia não só desatenção às determinações judiciais, mas também indica a ausência dos pressupostos mínimos de disciplina e respeito às normas estatais, indispensáveis à adequada execução de sanções alternativas.

À vista disso, não há outra conclusão, senão a de que a atuação da autoridade judiciária revela-se escorreita e não comporta reparos por este juízo
ad quem
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CLEÓFES DE SOUZA FREITAS
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d.
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1025960-46.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026